Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Pereira Ribeiro contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 105739660, p. 1-4 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravante em desfavor de Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais, processo 0726477-09.2021.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência para obrigar a requerida a fornecer ao autor carro reserva. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 30071837, pp. 5-29), sustenta, inicialmente, direito à tramitação prioritária do recurso, na forma do art. 1.048, I, do CPC, porque padece de adenocarcinoma metatástico para fígado e coluna de provável primário em trato gastrointestinal alto. Alega que contratou com a agravada proteção veicular em 21/3/2019 para a camioneta VW/Amarok, placa PAJ 2897, com cobertura para roubo ou furto. Afirma que o instrumento contratual jamais lhe foi disponibilizado, senão apenas o termo de filiação anexado à petição inicial. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, apesar da previsão, no referido documento, de se tratar de relação entre associados. Ressalta a contratação de serviço de seguro veicular, consoante proposta aceita, que noticiava oferta mais vantajosa que a de outras seguradoras. Frisa a similitude entre o serviço contratado e o seguro disponibilizado pelas companhias seguradoras. Assevera estar a disponibilização de carro reserva prevista no Anexo I do Regimento do Associado. Nega estar vinculado dito serviço a contratação adicional, porque não há previsão no termo de filiação. Noticia que o veículo segurado de sua propriedade foi subtraído em 16/6/2021, consoante registro de comunicação de ocorrência policial. Informa ter mantido contato com a agravada por telefone e whatsapp para solicitar o pagamento da indenização por furto. Destaca que a agravada abusivamente exigiu a exibição das filmagens do local em que o sinistro teria ocorrido. Salienta que, após ter feito reclamações e ocorrido injustificada demora, teve negado o pagamento da indenização. Sustenta a obrigação da agravada de a efetivar em razão do furto ocorrido. Diz não lhe ser exigível a exibição das filmagens do local, porque não tem obrigação de provar o furto. Frisa ter comunicado o fato à polícia. Argumenta estar em dia com o pagamento do serviço contratado. Brada indevida a negativa apresentada pela recorrida ao adimplemento da obrigação de indenizar. Afirma sofrer constrangimento, porque necessita de transporte veicular para se deslocar aos locais em que se submete a tratamento de saúde contra o câncer. Relata o inconveniente de necessitar do favor de terceiros, porque não disponibilizado pela agravada o carro reserva. Assevera que o não cumprimento dessa obrigação enseja perdas e danos. Alega a necessidade da gratuidade de justiça, porque está desempregado, é provedor da família, encontra-se em tratamento de saúde, recebe benefício do INSS em quantia condizente com a concessão do benefício, tem dívidas, inclusive com o financiamento do veículo subtraído. Assevera atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano pelo risco de óbito em caso de não prosseguir com o tratamento de saúde. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e antecipação da tutela recursal para que lhe seja disponibilizado carro reserva, até julgamento de mérito da demanda, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja confirmada a tutela liminar que obriga a agravada a disponibilizar carro reserva até julgamento da demanda. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da tramitação prioritária do recurso O art. 1.048, I e § 4o, do CPC (Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; (...) § 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário.) assegura a prioridade na tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, de procedimento judicial em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou que seja portadora de doença grave. Preceitua que a tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deve ser imediatamente concedida diante da prova da condição do beneficiário. O agravante apresenta relatórios médicos que demonstram estar em tratamento contra o câncer (Id 104946968 do processo de referência). Portanto, tem direito à prioridade na tramitação do recurso. O benefício pleiteado (Id 30071867, p. 2) não depende de prévio deferimento judicial, mas em atenção ao requerimento formulado, certifico o deferimento de condição já anotada nos autos, consoante visualização do ícone identificador do benefício à direita do número do processo. 2. Do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita formulado no recurso Quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante nas razões recursais, verifico que o i. juízo a quo, na decisão agravada, concedeu a gratuidade de justiça ao agravante. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, o agravante carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse de agir, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante em razões recursais. 3. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considero que não estão ou que estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, constato que não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à obtenção do carro reserva. Verifico que o agravante mantém com a agravada relação jurídica formalizada por meio do termo de filiação datado de 21/3/2021, em que foi admitido como associado com a finalidade de fruir dos serviços de proteção veicular para a camioneta VW/Amarok, placa PAJ 2897 (Id 10494919 do processo de referência). Considero inviável a discussão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor neste recurso, porque a questão não foi objeto de apreciação na decisão agravada. Ademais, não se trata de matéria debatível em agravo de instrumento, porque não subsumida ao rol do art. 1.015 do CPC. Inegável a relevância da deliberação sobre a questão, porque pode ter repercussão na produção de provas e no julgamento da lide, mas inviável sua apreciação neste recurso. Por enquanto, prevalece a disposição assinalada no termo de filiação, em que consta o conhecimento e a concordância do agravante em ser admitido em associação como sócio, que não é seguradora, corretora de seguros e não comercializa seguros. No instrumento, está mencionado que o objeto da associação consiste na disponibilização de proteção veicular aos associados que guardam entre si relação mutualista, consoante o item I das Regras Gerais de Utilização contidas no referido instrumento. Verifico do item XX do termo de filiação que o associado pode solicitar, uma única vez, no período de 12 (doze) meses, carro reserva em casos de roubo, furto, colisão, incêndio ou fenômenos naturais indenizados pela agravada, respeitadas as regras de utilização do Regulamento Interno e as determinadas pelas locadoras parceiras. O agravante/autor, por meio do boletim de ocorrência policial, noticia a subtração do veículo objeto da proteção veicular em estacionamento público no dia 10/6/2021 entre 14h e 16h (Id 104949200 do processo de referência). Ele coligiu diversas conversas por whatsapp com pessoas que seriam prepostas da recorrida, em que ficou evidenciada a não disponibilização do carro reserva solicitado e a recusa ao pagamento da indenização pelo furto alegadamente ocorrido (Ids 104949202, 104949205, 104949212, 104949218, 104949220, 104949226, 104949228, 104949229, 104949230, 104951672, 104951645, 104951648, 104951688, 104951690 e 104951691 do processo de referência). O recorrente afirma que a recorrida jamais lhe disponibilizou o contrato de proteção veicular, no entanto, de acordo com o termo de filiação, não se trata de contrato, mas de relação associativa, em que o regulamento interno de benefícios da entidade está disponibilizado no portal na internet. Ele afirmou ter conhecimento dessa situação, consoante o item I das Regras Gerais de Utilização, ao assinar o termo instrumento de filiação. Não considero que haja sonegação de informações pela recorrida com óbice ao exercício de direitos como associado. Verifico que o recorrente juntou o Regulamento Interno (Id 105534300 do processo de referência), em que, no item 22.4.1, traz a seguinte disposição sobre o carro reserva: 22.4.1 - Serviços adicionais como APP, Rastreamento, Carro Reserva, entre outros, poderão ser contratados através de terceiros parceiros da SEVEN, ficando o ASSOCIADO ou pessoa a ele vinculado, conforme cada caso, obrigado às normas e exigências destas empresas terceirizadas para recebimento de seu benefício, não cabendo quaisquer responsabilidades à SEVEN, à eventual ausência dos requisitos do ASSOCIADO, para a utilização do serviço adicional. A cláusula 22.4.1. do Regulamento Interno guarda aparente harmonia com o item XX do termo de filiação, porquanto o direito à obtenção de carro reserva será exercido em conformidade com as disposições do Regulamento Interno. Indispensável, portanto, que o recorrente tenha aderido adicionalmente ao serviço do carro reserva, mediante contratação com entidade parceira da agravada. O recorrente não informa muito menos demonstra que contratou o serviço adicional de carro reserva. Argumenta que tem direito ao carro reserva pela contratação do serviço de proteção veicular e embasa a alegação na falta de disponibilização do instrumento contratual do negócio celebrado. Segundo o art. 54, III, do Código Civil, o estatuto das associações conterá os direitos e deveres dos associados sob pena de nulidade. Não se sabe qual a categoria em que o agravante foi admitido como associado da recorrida, porque possível a concessão de vantagens especiais, nos termos do art. 55 do citado diploma legal. Prevalece, no momento processual ainda em fase postulatória, a regra expressa no termo de filiação e no Regulamento Interno de que o carro reserva constitui serviço adicional a ser contratado com terceiro parceiro da recorrida, porque nenhuma evidência há de que o recorrente seja detentor de vantagem especial. Nada há a indicar que oferta diversa lhe tenha sido oferecida no momento da filiação. Não apresentação de elemento de informação que possibilite compreender descumprimento do negócio jurídico celebrado. Não está evidenciada a falha na prestação dos serviços pela agravada. Não diviso, nesse contexto, a probabilidade do direito alegado à obtenção do carro reserva. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente aquele, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque são requisitos que devem estar cumulativamente demonstrados para a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Considero também como não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “Enfim, tendo em vista os fatos narrados e as provas juntadas aos autos do processo, fica claro e nítido os prejuízos acarretados ao autor, pois encontra-se diariamente se humilhando aos amigos e parentes para leva-lo em seu tratamento médico, o que comprova que ausência de interesse na resolução do presente caso por parte da requerida, atribui a estes inúmeros danos morais, e que compromete mais ainda seu psicológico. (...)” (Id 30071867, p. 27), lançadas pela parte agravante sem maior esforço argumentativo ou embasamento nos elementos de informação e de prova coligidos. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, do atendimento aos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso requerido como antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante liminarmente nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de determinar, liminarmente, a disponibilização de carro reserva sem comprovação da contratação do serviço adicional. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) DEFIRO a tramitação prioritária do recurso; b) NÃO CONHEÇO do requerimento de gratuidade de justiça; e c) INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante para que a agravada lhe disponibilize carro reserva até o julgamento da lide. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora